Tribunal: TJBA
Processo: 8047017-41.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047017-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALTER ALVES DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 33, INCISO II E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. PLATIO DE MAIS DE 60 (SESSENTA) MIL PÉS DE MACONHA, ALÉM DE ARMAS DE FOGO NO LOCAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO CONCRETAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DESPROPORPOCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR EM COTEJO COM A FUTURA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. JUÍZO PROSPECTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente, ao argumento inicial de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da custódia. 2. A Decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva (ID 66318869, fls. 59/61) aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto constritor é devidamente fundamentado quando baseado na gravidade concreta do delito. In casu, a Decisão destaca, especialmente, a extensão do plantio (mais de 60 mil pés de maconha) e a existência de armas de fogo no local. 4. É certo que a suposta prática do crime de tráfico de drogas com a presença de grande plantação de maconha e de armas de fogo evidencia a maior gravidade da conduta e revela a periculosidade do agente, notadamente diante das especificidades do caso concreto. 5. Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da cautelar extrema. 6. Lado outro, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se afirmar que, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.” 7. Sobreleve-se que a alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da restrição cautelar da sua liberdade. 8. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” 9. Lado outro, na hipótese, a moldura fática delineada, até o presente momento, não permite alcançar conclusão segura quanto ao alegado fato de que o Paciente não teria ingerência sobre a plantação apreendida, mas apenas sobre 200g de maconha. Decorrente disso, assume relevância o pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, no sentido de que “tal fato deverá ser investigado e apurado em momento apropriado, no decorrer da instrução criminal, se houver, pois não é possível a análise neste momento processual, pois, por ora, existem os indícios de autoria.”. 10. Sob outro vértice, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do Paciente não comporta acolhimento, nesta via estreita do Habeas Corpus. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, tarefa própria do Juízo de Primeiro Grau, por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. 11. Nesta linha de entendimento, impossível falar-se em constrangimento ilegal a macular os status libertatis do Paciente, uma vez que sua prisão se encontra lastreada em fundamentos concretos e objetivos, capazes de demonstrar a necessidade da sua custódia cautelar. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta cota, pela denegação da Ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8047017-41.2024.8.05.0000, da Comarca de Senhor do Bonfim, impetrado por Igor Rodrigo da Silva Santos e Claresa Miqueile de Freitas Sá em benefício de Valter Alves de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto condutor.